Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-97.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709734-97.2021.8.07.0010 EMBARGANTE: JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR, VIVIANE DE AMORIM LOIOLA ARAUJO, J. P. L. D. A., J. L. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ GOMES DE ARAUJO JUNIOR EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O À parte Embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator